Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716811-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GREEN PARK CENTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 0715180-32.2017.8.07.0007, que rejeitou a impugnação a penhora apresentada, confirmando a penhora eletrônica realizada. Irresignado, o agravante alega a impenhorabilidade do valor encontrado, uma vez que se trata de conta poupança planejada, cujos valores são provenientes exclusivamente da pensão alimentícia do filho da agravante. Verbera que o alimentado não exerce qualquer atividade remunerada e necessita dos valores bloqueados, para garantir a sua subsistência. Requer, desse modo, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nessa esteira, considerando-se que a decisão combatida deferiu a penhora eletrônica, sobre valor recebido a título de pensão alimentícia do filho da agravante, conforme comprovam documentos de ID. 16883254 a 16884977 e 16884971 a 16884973, compreendo que os requisitos ensejadores para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes. É que, consoante inteligência do artigo 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Ademais, causa até estranheza a rejeição a impugnação a penhora da agravante, haja vista que, ao compulsar detidamente os autos, observei que essa mesma conta, qual seja, Banco do Brasil, agência 4733-3, conta 18170-6, já havia sido objeto de penhora eletrônica indevida e o próprio juiz havia reconhecido a natureza alimentar da verba e desconstituído a penhora, cabendo ressaltar, inclusive, que o agravado tinha, naquela assentada, interposto agravo, no qual esta Turma confirmou a natureza da verba e manteve a decisão de impenhorabilidade, no agravo de instrumento no. 0708982-63.2018.8.07.0000. Logo, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência. Por outro lado, como cediço o Novo Código de Processo Civil, na mesma linha do anterior, adotou, no que toca aos pedidos de liminar, o princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, de modo que havendo pedido, o juiz pode conceder a tutela que entender mais adequada ao caso. Senão vejamos os dispositivos pertinentes: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. (...) Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 . Não sendo por outro motivo que, o inciso I, do art. 1.019, do CPC, aduz que recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão, não havendo nesse dispositivo uma limitação especifica ao pedido formulado pela parte. Nessa ordem de ideias, em que pese a parte tenha pedido apenas uma cautelar de suspensão do processo, entendo que é o caso de conferir a antecipação de tutela recursal, porquanto o direito é evidente, de plano, já que, como verberado, esse mesmo Órgão Colegiado já se manifestou, no bojo do agravo de instrumento no 0708982-63.2018.8.07.0000, no sentido de que a conta objeto de constrição é impenhorável, por se tratar de valores referentes a pensão alimentícia do filho da agravante Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para determinar a desconstituição IMEDIATA da penhora realizada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA. Intime-se a agravada. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Brasília, 18 de junho de 2020 15:30:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator